Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MEIRE COELHO DOS SANTOS - CPF: 002.461.431-93 (PACIENTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), Exmo Dr Juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (IMPETRANTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (IMPETRANTE), SERGIO JUNIOR BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP –

CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
PACIENTE INVESTIGADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM
DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o
modus operandi
empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.

2.

Conquanto os causídicos insistam que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo investigada pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa, configurando, portanto, a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:

DR. JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR

DR. GLÁUCIO ROGÉRIO DOS REIS CAPISTRANO

PACIENTE:

MEIRE COELHO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do procedimento criminal n.o 1002797-95.2020.811.0050 (PJe), diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida no delito de
homicídio qualificado
perpetrado em face da vítima
Sérgio Júnior Barbosa da Silva
, seu ex-companheiro.

Após contextualizarem os fatos pertinentes à presente impetração, os firmatários do remédio heroico aludem ao entendimento firmado pelo STF ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP
, para defender que
a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP
, porquanto afirmam que ostenta predicados pessoais abonatórios e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
writ
, elegido como paradigma.

Prosseguindo, apontam a
inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício
e a
ausência dos requisitos legais exigidos para decretação da prisão preventiva
, ao argumento de que inexistem indícios capazes de demonstrar a efetiva participação da segregada no delito pelo qual está sendo acusada, demais disso, as razões de decidir se especam em suposições sem qualquer suporte fático, invocando abstratamente a imprescindibilidade da custódia para
salvaguarda da ordem pública
, com base em suposição de periculosidade e sem apontar os riscos concretos que a liberdade da paciente ofereceria ao corpo social, à regularidade da instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal; olvidando as condições pessoais favoráveis que possui e a postura colaborativa adotada ao longo das investigações,
“prestando depoimento por 2x (duas vezes), e participando de acareação realizada pelo Delegado”
(sic), a tornar desnecessário seu encarceramento provisório.

Com base em tais argumentos, requerem

a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; e, subsidiariamente, seja ela submetida à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instruem a exordial com procuração e a documentação eletrônica disponível do ID 61847484 ao ID 61847498.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 63049956) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 63651987.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 64323974).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a paciente
Meire Coelho dos Santos
teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvida no delito de
homicídio qualificado
perpetrado em face de seu ex-convivente.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
18/09/2020
, por volta das 02h00min, a Polícia Militar da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT foi acionada pela favorecida nessa ordem para atender uma ocorrência que, aparentemente, se tratava de um suicídio, tendo uma guarnição se deslocado até o endereço da increpada para averiguar os fatos.

Sucede que, ao chegar ao local e observar atentamente a cena do crime, um dos milicianos concluiu que a disposição do cadáver e da arma de fogo supostamente empregada pela vítima para ceifar sua própria vida não eram compatíveis com um suicídio, mais se assemelhando a um delito de homicídio; e, por isso, todos os residentes da casa foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Ocorre que as versões apresentadas pela increpada, por seu filho
Marcelo Andrelo Junior
e por sua nora
Amanda Rodrigues Kiesqui
se mostraram totalmente contraditórias, levantando suspeitas acerca de sua veracidade. Por isso, enquanto o Instituto Médico Legal realizava o exame de necropsia do ofendido, os agentes de segurança pública colheram os depoimentos de inúmeras testemunhas, as quais foram enfáticas em afirmar que
“MEIRE é uma pessoa extremamente ciumenta e violenta, já tendo atacado Sérgio inclusive com uma faca”
(ID 63651987, p. 06).

Transcorridos alguns dias de investigação, foram reunidas evidências de que, em verdade, o delito em questão não se tratava de um suicídio, mas sim de um homicídio qualificado, sendo a favorecida nessa ordem apontada como a principal suspeita. Diante de tais fatos, a d. autoridade policial da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT representou pela decretação da prisão preventiva da increpada, sendo tal pleito acolhido pela MM.a Juíza de primeiro grau, sob o viés da garantia da ordem pública; o que, no entender da defesa, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

1.

Da suposta ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva
– possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva poderá ser decretada somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito a ela imputado [art. 121, §2o, inc. II do CP]
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do laudo de necropsia anexado sob o ID 63651987, págs. 30/41 - que afastou a hipótese de suicídio inicialmente sustentada pela increpada - e dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Maria Aparecida Silva Oliveira
,
Sandra Querina da Silva
,
Aline Brites Hamerski
e
Graciele dos Santos Oliveira
, que relataram perante a autoridade policial
“o descontentamento de Sergio com o relacionamento amoroso que mantinha com a Representada, havendo inclusive menção de que ele nutria sentimento de medo em relação a esta”.

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, a d. magistrada singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
delituosa e da aparente
periculosidade da agente
, reveladas pelo
violência e frieza do
modus operandi

empregado na consecução do ilícito, visto que, ao que tudo indica, além de atirar contra a cabeça de seu ex-companheiro, causando sua morte, a increpada teria alterado a cena do crime a fim de que se assemelhasse àquela encontrada em caso de suicídio, em uma evidente tentativa de eximir-se de qualquer responsabilização criminal.

Além do mais, a d. autoridade impetrada concluiu ser a custódia necessária, também, para evitar a
reiteração delitiva
da paciente, notadamente porque ela seria
“a principal suspeita de ter participação no homicídio de seu anterior cônjuge/convivente, Sr. Arnaldo Gomes da Silva”
(ID 61847494, p. 04); o que, a meu ver, justifica ainda com mais razão a necessidade de mantê-la recolhida ao cárcere.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Veja-se o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. (...).
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
III - In casu, observa-se que a segregação cautelar da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade do recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, seja pelo fato de o recorrente ser contumaz na prática delitiva, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa
.
(...) Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 126569 MS 2020/0106076-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020) (grifei)

Dessa feita, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação e tampouco mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da prisão preventiva imposta à increpada, a afastar a tese da defensiva de que se especam em argumentos genéricos e abstratos.

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ela atribuída e à sua aparente periculosidade, bem como quanto ao risco de renitência criminosa
,
tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado,
a prisão preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

E, ainda que a increpada supostamente ostente condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a manifesta necessidade de salvaguardar toda a coletividade (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

2.

Da aventada submissão da increpada à custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria filho menor de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora a i. defesa entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
um filho

menor de 12 anos
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelo delito de
homicídio qualificado
que, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque investigada por delito cometido mediante exacerbada violência, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
MEIRE COELHO DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020